Tribunal: TJMT
Processo: 1009211-75.2025.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009211-75.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILSON MORAIS MEIRELES - CNPJ: 19.525.308/0001-89 (RECORRENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), PROJEX ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 53.421.384/0001-82 (RECORRIDO), FELIPE CORDELLA RIBEIRO - CPF: 048.591.216-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEÇA RECURSAL DENOMINADA “CONTESTAÇÃO”. REPRODUÇÃO LITERAL DOS ARGUMENTOS DA DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 1.010, III). IRREGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por empresa ré contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-a ao pagamento de R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora, em razão do inadimplemento de contrato verbal de prestação de serviços de transporte de funcionários, comprovado por notas fiscais, comprovantes bancários e comunicações eletrônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso interposto pela parte ré observa o princípio da dialeticidade recursal, requisito formal essencial para o seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, demonstrando, de modo analítico, os equívocos fáticos ou jurídicos que pretende ver reformados.

A mera reiteração das alegações constantes da contestação não atende ao requisito formal da dialeticidade, pois não estabelece diálogo com a decisão impugnada nem devolve à instância recursal matéria passível de reexame.

No caso concreto, a peça recursal foi intitulada “contestação” e reproduz, quase integralmente, o conteúdo da defesa apresentada em primeiro grau, sem qualquer impugnação direcionada aos fundamentos da sentença que reconheceu a existência do contrato verbal com base nas provas de comportamento concludente, especialmente os comprovantes de transferências bancárias realizados pela própria Recorrente em favor do Recorrido.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais da decisão — que se apoiou na prova documental e não na existência de contrato formal — torna o recurso inepto, por ofensa manifesta ao princípio da dialeticidade, inviabilizando seu conhecimento.

O vício identificado é de natureza formal e insanável, caracterizando ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, o que impõe o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade.

A reprodução literal da contestação, desacompanhada de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, configura ofensa ao art. 1.010, III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso.

A ausência de dialeticidade constitui vício formal que inviabiliza o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.010, III; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.428.719/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 15.10.2019; TJMT, Turma Recursal Única, Recurso Inominado nº 1003438-35.2021.8.11.0041, Rel. Juiz Yale
Sabo
Mendes, j. 27.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré, PROJEX ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, em face da r. Sentença (ID 334842395 e 334842394) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 1009211-75.2025.8.11.0037, movida por EDILSON MORAIS MEIRELES ME.

A sentença vergastada julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré, ora Recorrente, ao pagamento da quantia de R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais), acrescida de correção monetária e juros de mora, em razão do inadimplemento de contrato verbal de prestação de serviços de transporte de funcionários. O convencimento do magistrado sentenciante foi formado a partir da análise conjunta do acervo probatório, que inclui notas fiscais, planilhas de controle, comprovantes de transferências bancárias, áudios e conversas via aplicativo de mensagens (WhatsApp), elementos que, segundo o juízo
a quo
, evidenciaram a existência da relação jurídica e a efetiva prestação dos serviços.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso (ID 334842396), cujo corpo da peça foi equivocadamente denominado "CONTESTAÇÃO". Em suas razões, a Recorrente reedita as teses apresentadas em sua peça de defesa original (ID 334842364). Argui, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável, qual seja, o contrato formal assinado. No mérito, sustenta a inexistência de relação jurídica comprovada, sob o argumento de que a parte autora não apresentou contrato, ordens de serviço ou recibos assinados que pudessem constituir a obrigação de pagar. Requer, ao final, a extinção do feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a total improcedência da demanda. O preparo recursal foi devidamente recolhido (
IDs
334842397 e 334842398).

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 334842850), suscitando, em preliminar, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a Recorrente teria apenas copiado os termos da contestação sem impugnar os fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pela manutenção integral do julgado, reforçando a robustez das provas produzidas.

O juízo de primeiro grau, em decisão de ID 334842851, recebeu o recurso no efeito devolutivo e determinou a remessa dos autos a esta Colenda Turma Recursal.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Da Admissibilidade Recursal e a Análise Preliminar de Ofício

Conforme é cediço, a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública, passível de ser examinada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício por este órgão julgador. Compete à Turma Recursal, em caráter definitivo, aferir o preenchimento de todos os requisitos, tanto intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) quanto extrínsecos (tempestividade, preparo, regularidade formal), para o conhecimento do apelo.

No caso vertente, embora o recurso seja tempestivo e o preparo tenha sido devidamente comprovado (
IDs
334842397 e 334842398), verifico a ausência de um requisito extrínseco essencial à sua admissibilidade: a regularidade formal, consubstanciada na observância do princípio da dialeticidade.

II. Do Princípio da Dialeticidade como Requisito Extrínseco de Admissibilidade

O sistema processual civil brasileiro, estruturado sobre os pilares do contraditório e da ampla defesa, exige que o exercício do direito de recorrer se materialize de forma dialética. Tal postulado, inscrito no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais por força do diálogo das fontes, impõe ao recorrente o ônus indeclinável de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão impugnada. Não basta à parte manifestar seu inconformismo; é imperativo que ela estabeleça um confronto analítico e argumentativo com os fundamentos que alicerçam o provimento judicial atacado, demonstrando o
error
in
judicando
ou o
error
in procedendo
.

A dialeticidade recursal não se perfaz por meio de alegações genéricas, abstratas ou pela mera reiteração de peças processuais anteriores. O recurso deve ser um verdadeiro diálogo com a sentença, e não um monólogo que ignora as razões de decidir do magistrado. A finalidade precípua de tal exigência é, por um lado, delimitar o escopo da atividade jurisdicional do órgão
ad quem
, circunscrevendo a matéria devolvida ao seu reexame, e, por outro, viabilizar o pleno exercício do contraditório pela parte recorrida, que necessita conhecer os pontos específicos de discordância para poder refutá-los. A peça recursal que se desvia dessa rota, que não ataca os fundamentos da decisão, revela-se inepta e, por consequência, inadmissível.

III. A Violação Manifesta à Dialeticidade no Caso Concreto

Procedendo a um exame minucioso dos autos, constato que a peça recursal interposta pela empresa PROJEX ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (ID 334842396) não supera o filtro da admissibilidade, por falhar em seu dever de dialogar com a r. Sentença de ID 334842395.

De início, salta aos olhos o erro grosseiro na nomeação da peça, intitulada "CONTESTAÇÃO". Embora o formalismo exacerbado deva ser mitigado em prol da instrumentalidade das formas, especialmente no microssistema dos Juizados, tal equívoco já constitui um sintoma alarmante da dissociação entre o ato praticado e o momento processual, prenunciando o caráter meramente repetitivo de seu conteúdo, como de fato se confirma.

A análise comparativa entre as razões do recurso (ID 334842396) e a contestação previamente ofertada (ID 334842364) revela que a Recorrente
limitou-se
a transcrever, de forma quase idêntica, os mesmos argumentos, as mesmas teses e até mesmo a mesma estrutura de sua peça defensiva original. Tal prática, por si só, já seria suficiente para acender um alerta sobre a violação à dialeticidade.

Contudo, o vício se torna insanável e manifesto quando se confronta o conteúdo do recurso com os fundamentos que efetivamente sustentaram a condenação. A r. Sentença foi lapidar ao assentar seu convencimento não na mera existência de notas fiscais ou planilhas de produção unilateral, mas em um espectro probatório muito mais amplo e contundente. O juízo de primeiro grau foi expresso ao consignar o pilar de sua decisão, nos seguintes termos:

"O cerne da controvérsia reside em verificar a existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva prestação dos serviços alegados. A autora juntou notas fiscais emitidas em nome da requerida, planilhas de controle de transporte, comprovantes de transferência bancária, áudios e comunicações eletrônicas (WhatsApp) que evidenciam a execução dos serviços e a ciência da ré quanto à obrigação. Tais elementos, analisados de forma conjunta, são suficientes para demonstrar a existência de um contrato verbal de prestação de serviços, cuja execução efetiva é confirmada pelo comportamento concludente das partes." (ID 334842395, Pág. 25, grifos meus).

A motivação sentencial, portanto, foi edificada sobre a prova do "comportamento concludente" da Recorrente, materializado, principalmente, pelos pagamentos reiterados que ela própria realizou em favor do Recorrido. As transferências eletrônicas (TEDs), juntadas com a impugnação à contestação (ID 334842371 e seguintes), demonstram, de maneira irrefutável, uma relação comercial contínua e estabelecida. Os extratos bancários (ID 334842372 a 334842380) e os comprovantes de TED (
IDs
334842381 e 334842382) indicam a empresa PROJEX ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 53.421.384/0001-82) como remetente de valores para EDILSON MORAIS MEIRELES ME (CNPJ 19.525.308/0001-89), havendo, inclusive, menção expressa a números de notas fiscais nas operações, como se vê no comprovante de ID 334842381, que faz alusão às "NF 256E257".

Este foi o alicerce da condenação. Caberia à Recorrente, em seu apelo, desconstituir a força probatória desses pagamentos, demonstrando, por exemplo, que foram realizados por erro, que se referiam a outra relação jurídica, ou que não possuíam a relevância que o magistrado lhes atribuiu.

No entanto, a Recorrente optou por um silêncio eloquente. Em toda a sua peça recursal, não há uma única linha dedicada a infirmar a prova dos TEDs. A empresa insiste na tese genérica e já superada da ausência de "contrato formal assinado", "ordens de serviço" ou "recibos assinados", ignorando por completo a realidade fático-probatória que o juízo sentenciante utilizou para preencher exatamente essa lacuna formal, com base no comportamento concludente das partes. O recurso ataca um espantalho — a ausência de um papel assinado — enquanto se furta a debater o fundamento real da decisão: a existência de pagamentos que comprovam a relação contratual.

Ao proceder dessa maneira, a Recorrente não estabelece a necessária controvérsia para o reexame da causa em segundo grau. Não há dialética quando o recurso se dirige a fundamentos não utilizados ou secundários, enquanto se omite sobre o ponto nevrálgico que selou a sorte da demanda em primeira instância. A esta Turma Recursal não é dado o poder de, simplesmente, ignorar a motivação da sentença e
rejulgar
a causa com base nos argumentos de uma contestação replicada.

IV. A Inaptidão do Recurso e a Impositiva Conclusão pelo Não Conhecimento

Diante de todo o exposto, a peça apresentada pela Recorrente carece de regularidade formal, por manifesta e inequívoca ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. A simples reprodução da peça de defesa, desacompanhada de qualquer impugnação específica e articulada aos fundamentos centrais da sentença, equivale à ausência de fundamentação, tornando o recurso inepto.

A ausência desse pressuposto extrínseco de admissibilidade impede que se avance para a análise do mérito recursal. O não conhecimento do recurso é, portanto, a medida técnica e processualmente adequada que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos acima delineados,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Condeno a parte Recorrente, PROJEX ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026